Tribunal: TJMT
Processo: 1001990-62.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001990-62.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SARA MARIA PACHECO PINTO DE CASTRO - CPF: 831.600.781-91 (RECORRENTE), JUCILENE DA SILVA CRUZ - CPF: 932.521.371-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1001990-62.2019.8.11.0001

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):

SARA MARIA PACHECO PINTO DE CASTRO

Recorrido(s):

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

08/07/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ENQUADRAMENTO E PROGRESSÃO – PEDIDO DE PROGRESSÃO HORIZONTAL E VERTICAL E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO– IMPOSSIBILIDADE– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em resumo, são três os pedidos da recorrente: A concessão da Promoção Horizontal para a classe D, Progressão Vertical para a referência IV, e a concessão do Adicional de Tempo de Serviço na proporção de 18% da remuneração do cargo efetivo.

O recorrido comprovou nos autos que o período de estágio probatório da recorrente, referente a seu cargo de taquígrafo legislativo, findou em 2015.

O Art. 12B, § 3o da Lei no 235/2011, alterada pela Lei Complementar no 254/2011 assim prevê:

“§ 3o Após o término do estágio probatório, com a aquisição da estabilidade, o servidor será enquadrado na classe e nível correspondentes, respectivamente, ao seu grau de instrução e tempo de serviço, respeitando o que dispõe o § 4o do inciso II do artigo 12A desta Lei Complementar.”

Posteriormente ao estágio probatório, houve a concessão de duas progressões horizontais, a primeira em 2015 (Classe A para Classe B) e a segunda em 2018 (Classe B para Classe C). Dessa forma, um dos requisitos para nova progressão é obedecer ao interstício de 03 (três) anos, conforme previsto na Lei no 235/2011, alterada pela Lei Complementar no 254/2011.

Nota-se a impossibilidade de progressão funcional da recorrente, visto que não houve o cumprimento do interstício e em que pese a demonstração de promoção de outros servidores, não há possibilidade de afirmar um direito com fundamento em outros casos aparentemente análogos de promoções indevidas, de onde, se, eventualmente houve erro da administração, este por si só não pode impor ao magistrado em incorrer no mesmo erro contra o que dita a lei de regência.

Ainda não foi demonstrada a aprovação em processo contínuo e específico de avaliação de desempenho.

Quanto ao Adicional de Tempo de Serviço, a recorrente requereu que fosse somando o tempo trabalhado em favor da Prefeitura Municipal de Cuiabá como enfermeira temporária, juntamente com o exercício de seu cargo atual de taquígrafo legislativo na Câmara Municipal de Cuiabá.

Como já foi pontuado em sentença, a recorrente não comprova a implementação da verba no patamar inferior de 14%, no mais, o benefício foi extinto a partir da vigência da Lei 93/2003, que institui o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Cuiabá.

Assim, a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos.

DA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada, em razão do ofício no 84/2017, Informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes, de onde em sede de sessão, como registrado na ata, oportunizada a manifestação do membro do ministério público, manifestou a ausência de interesse.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do art. 55 da Lei no. 9.099/1995, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§2o e 3o do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula de julgamento.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2021